Tribunal: CARF
Processo: 10935.720069/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. RECURSO TEMPESTIVO. DECRETO No 70.235/72. CONHECIMENTO.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da primeira instância, para interposição de recurso. Apresentado o recurso antes de findo o trintídio legal, há de ser conhecido.
NULIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo o sujeito passivo sido devidamente intimado das prorrogações dos prazos para que apresentasse esclarecimentos e documentação, e não havendo qualquer prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do mandado de procedimento fiscal, que é apenas um instrumento de controle interno da Receita Federal.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
MULTA. AFRONTA À PRINCÍPIOS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta aos princípios constitucionais esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF, sendo inaptas para reduzir ou afastar a multa aplicada em consonância com a legislação.
PERÍCIA. REQUISITOS. DECRETO No 70.235/72.
O inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que, na impugnação, devem ser indicadas as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Ausentes os requisitos, considera-se não formulado o pedido de realização de perícia contábil - ex vi do §1o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720069/2014-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.352 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
LUIZ ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. RECURSO
TEMPESTIVO. DECRETO No 70.235/72. CONHECIMENTO.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Apresentado o recurso antes
de findo o trintídio legal, há de ser conhecido.
NULIDADE
DO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o sujeito passivo sido devidamente intimado das prorrogações dos
prazos para que apresentasse esclarecimentos e documentação, e não havendo
qualquer prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do mandado de
procedimento fiscal, que é apenas um instrumento de controle interno da
Receita Federal.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo,
aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
MULTA. AFRONTA À PRINCÍPIOS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta aos princípios constitucionais
esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF, sendo inaptas para reduzir ou
afastar a multa aplicada em consonância com a legislação.
PERÍCIA. REQUISITOS. DECRETO No 70.235/72.
O inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que, na impugnação,
devem ser indicadas as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720069/2014-70
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Ausentes os requisitos, considera-se não formulado o pedido de realização de
perícia contábil - ex vi do §1o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o lapso material e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de “petição de nulidade e contradição da intimação e do acórdão”,
recebidos como embargos de declaração, interpostos pelo ESPÓLIO DE LUIZ ALBERTO
MARTINS DE OLIVEIRA em face do acórdão de no 2202-009.542 que, à unanimidade, não
conheceu do recurso voluntário por ele interposto e negou provimento à insurgência apresentada
pelos responsáveis solidários.
Afirma existir “uma contradição grotesca no presente caso, pois o protocolo do
recurso administrativo ocorreu no prazo legal, ou seja, 13/09/2019, 10 (dez) dias antes do prazo
informado no acórdão.” (f. 735) Ao seu sentir, “ferido um dos princípios básicos do ordenamento
jurídico, sob os quais se apoia todo o sistema processual, o da ampla defesa, devendo o recurso
ser reapreciado pela instância inferior.” (f. 737)
Em despacho de admissibilidade (f. 781/783), a em. Presidente desta eg. Turma
constatou
[a] existência de lapso manifesto a ensejar o acolhimento da petição como
Embargos Inominados a fim de correção do acórdão embargado, em relação à
data da apresentação do recurso voluntário pela inventariante do contribuinte,
com a consequente análise da sua tempestividade. (f. 783)
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.

Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de
admissibilidade de f. 781/783.
Registro que, como escorreitamente ali consignado, o equívoco na indicação na
data de apresentação do recurso por parte desta Relatora não faz o acórdão padecer de
contradição – que sempre lhe é interna –, e sim de verdadeiro erro material.
Conforme consta no decisium embargado, fora o espólio cientificado da
decisão da DRJ em 15/08/2019 (f. 621); entretanto, por lapso, indicado que o protocolo do
recurso voluntário teria ocorrido 23/09/2019, quando, em verdade, se deu em 13/09/2019 – vide
f. 624.
Transcrevo, por oportuno, os motivos de irresignação apresentados tanto em
sede de impugnação quanto em grau recursal, a fim de verificar estar preenchidos os
pressupostos de admissibilidade.
Em sua defesa de ingresso (f. 365/391) alega, preliminarmente, i) a decadência
do crédito tributário; ii) a nulidade do procedimento fiscal; e, iii) a inexistência de solidariedade
entre os sujeitos passivos, devendo ser observada a quota parte do quinhão hereditário que coube
a cada um. No mérito, disse i) ter ocorrido incorreta aplicação dos fatores de redução previstos
no art. 81 da Lei no 7.713/88, uma vez que parte dos imóveis foi adquirida anteriormente ao ano
de 1986, pleiteando ainda a observância do art. 40 da Lei no 11.196/05; e, ii) o afastamento ou a
redução da multa de 75% aplicada, por afrontar os princípios da moralidade, boa-fé,
razoabilidade e proporcionalidade.
Requereu a realização de perícia contábil, indicando quesitos – vide f. 390/391.
Em sede recursal (f. 624/646) pleiteou, preliminarmente, i) a nulidade da
decisão da DRJ, ao argumento de que “deveria ter sido oportunizado ao recorrente a produção de
provas, em especial a perícia contábil; ii) a decadência do lançamento; iii) a ausência de
responsabilidade solidária; e, iv) a nulidade do mandado de procedimento fiscal. No mérito,
pugnou pelo afastamento ou minoração da penalidade aplicada.
Deixou de renovar o pedido de aplicação dos redutores previstos, seja no art.
81 da Lei no 7.713/88, seja no art. 40 da Lei no 11.196/05.
Ausentes inovações recursais, conheço do tempestivo recurso, presentes os
demais pressupostos de admissibilidade.
Registro que, no tocante à tese de ausência de responsabilidade solidária, está a
embargante a pleitear direito alheio, o que é defeso pelo ordenamento – ex vi do art. 18 do CPC.
Entretanto, por ter sido a matéria apreciada por esta eg. Turma, quando do escrutínio dos
recursos interpostos pelos solidários, hei por bem replicar o que fora ali decidido, de modo a
ofertar uma melhor prestação jurisdicional nesta atuação atípica deste órgão do Poder Executivo.
Replico, portanto, o que decidido por esta eg. Turma nas matérias igualmente
suscitadas pelos responsáveis solidários:

Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

I – DAS PRELIMINARES: DA DECADÊNCIA, DA SUJEIÇÃO
PASSIVA E DA NULIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL
Nas preliminares às razões recursais, os ora recorrentes apresentaram
exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação.
Por esta razão, e diante da precisão do acórdão da DRJ/SPO quanto à análise
das preliminares suscitadas, adoto as mesmas fundamentações e conclusões do
voto da primeira instância administrativa fiscal federal de julgamento neste
tópico, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da Portaria MF
no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF):

De fato o art. 131, II trata da responsabilidade pessoal dos herdeiros, legatários
e meeiro. Entretanto, defendo que, no caso específico da transferência de bens
a valor de mercado, por suas especificidades próprias, incluídas apenas com a
entrada em vigor da lei que a instituiu, a aplicação do art. 131, II não pode ser
dissociada de outros dispositivos legais. Entendo que a aplicação do art. 131,
II, do CTN no caso em questão deve levar em conta as particularidades da
avaliação permitida pelo art. 23 da Lei 9532/97 e, também, o que dispõe o art.
50, da Lei 5844/43:
Art. 50. Na falta de pagamento pelo inventariante, o cônjuge meeiro e os
herdeiros e legatários responderão solidariamente pela totalidade do débito,
dentro das forças da meação, herança ou legado.
O que a norma acima preconiza é que, no caso de não pagamento dos tributos
pelo inventariante, o cônjuge meeiro, legatários e herdeiros respondem
solidariamente pela totalidade dos débitos do espólio, dentro do limite da
meação, herança ou legado.
(...)
Importante notar que o art. 50 do DL 5844/43 define a responsabilidade dos
herdeiros como solidária, com a possibilidade da cobrança do crédito tributário
integral, tomando como base a universalidade dos bens própria do espólio,
ainda que já encerrado o inventário e formalizada a partilha com a
individualização dos bens e transferência da propriedade aos herdeiros,
legatários e cônjuge meeiro. Logo, apesar de já ultrapassada a data da partilha
dos bens, momento estabelecido pelo art. 131, II, como marco para atribuir a
responsabilidade pessoal e individual aos herdeiros, como defende o relator, o
disposto no art. 50 determina que a responsabilidade pelo débito devido pelo
espólio e não pago pelo inventariante deve ser atribuída aos herdeiros
solidariamente. Esta responsabilidade solidária dos herdeiros (art. 50) está em
harmonia com o art. 23, da Lei 9532/97 que previu originalmente a tributação
do ganho de capital no espólio e não nos herdeiros. Como o fato gerador ocorre
após o encerramento do inventário, era de se esperar que a legislação definisse
os herdeiros como contribuintes do imposto e não o espólio, mas como visto
não foi essa a decisão do legislador.
A leitura da exposição de motivos da Medida Provisória no 1602 de 1997, que
foi convertida na citada Lei 9532/97, deixa claro que o objetivo foi o de manter
o controle como forma de prevenir evasão de imposto de renda nos casos de
sucessão hereditária, conforme excerto abaixo:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

(...)
A medida, como se vê, tem caráter meramente de controle, como forma de
prevenir a evasão de imposto de renda, hoje comumente verificada nesses
casos de sucessão, sem, todavia, obrigar herdeiros ou doadores a dispor de
bens para fazer face ao pagamento do imposto no ato da transferência.
Embora houvesse razões justificáveis e fundamentadas para direcionar a
tributação do ganho de capital para os herdeiros, já proprietários dos bens no
momento da avaliação a valor de mercado, a legislação preferiu manter a
cobrança do imposto sob o manto da universalidade dos bens, como forma de
evitar a evasão "comumente verificada nesses casos de sucessão".
A manutenção da tributação no espólio pelo total devido foi uma clara opção
legislativa de modo a manter-se o controle sobre as avaliações realizadas nos
processos sucessórios.
Para fins tributários, optou-se por expandir a existência do espólio para além da
partilha, mantendo-o como contribuinte do imposto, uma vez o objetivo
principal era focar a tributação na universalidade dos bens, de forma integral,
sem pulverizar a obrigação entre vários herdeiros, novos proprietários com
percentuais distintos de participação nos bens sucedidos.
Assim, nos casos em que não houve pagamento espontâneo do imposto
decorrente do ganho de capital em tela, entendo que as normas legais já
destacadas amparam o lançamento de ofício de forma que a constituição do
crédito tributário seja feita levando em consideração a integralidade dos bens e
a totalidade dos herdeiros.
(...)
Decadência.
Os sujeitos passivos alegam já ter ocorrido a decadência, haja vista a data de
aquisição ser a da abertura da sucessão, ou seja, 23/09/2001.
Não assiste razão aos impugnantes.
Como já tratado acima, a data do fato gerador do imposto de renda incidente
sobre o ganho de capital de que trata o art. 23 da Lei 9532/97 é o exercício da
opção de atualizar os bens transmitidos a valor de mercado e não a data de
aquisição dos bens.
Assim, a data do fato gerador no presente caso é a da entrega da declaração
final do espólio de fls. 10/16, ocorrida em 30/04/2012.
Como as ciências do lançamento ocorreram em 17/02/2004 (Candido Manuel
Martins, Eliane Maria de Oliveira, Rosi de Oliveira Busato), 19/02/2014 (Iara
Martins de Oliveira), e 14/03/2014 (Roberto Martins de Oliveira), não ocorreu
a decadência do direito de lançar, haja vista o prazo de cinco anos previsto no
art. 173, I, do CTN.
Nulidade. Ausência Mandado de Procedimento Fiscal.
Requerem os impugnantes a nulidade do lançamento em razão de, conforme
alegam, terem sido realizadas diligências antes mesmo da abertura do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF).
Nas impugnações são relacionados os seguintes procedimentos que teriam sido
realizados antes da emissão do MPF:
(...)
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, instituído pela Portaria SRF 1.265,
de 22/11/1999, e à época do lançamento regulado pela Portaria RFB no 3014,
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

de 2011, consiste em instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
No âmbito interno da administração tributária, trata-se de uma ordem uma
ordem especifica emitida por autoridade competente da RFB para a
instauração, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), de
procedimentos fiscais.
Em relação aos contribuintes auditados, assegura-se conferir a autenticidade da
ação fiscal contra si instaurada, possibilitando o conhecimento do tributo que
será objeto de investigação, dos períodos a serem verificados, do prazo para a
realização do procedimento fiscal e do AFRFB que procederá à fiscalização.
Assim, o MPF, bem como suas prorrogações, são atos praticados em paralelo
àqueles preparatórios ou integrantes do processo administrativo fiscal, mas
somente estes últimos se submetem a regência do Decreto 70.235, de 1972.
(...)
Extensa jurisprudência emanada do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais ratificam o entendimento de que o MPF trata-se apenas de mera ordem
administrativa para se proceder procedimentos fiscais, sem ter o condão de
anular o lançamento decorrente, conforme recente julgado cuja ementa
transcreve-se:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. O Mandado de
Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou
prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem
como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o
prazo de validade do MPF (Enunciado CRPS n°25). (Ac 2401-006188 - 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 10 de abril de 2019)
Rejeito, por essas razões, as preliminares suscitadas.
(...)
II. 2 – DA MULTA DE OFÍCIO
Por derradeiro, pedem o afastamento da multa, ao argumento de carência de
proporcionalidade e afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco.
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório encontra óbice no verbete
sumular de no 2 deste eg. Conselho. Registro, de toda sorte, apesar de ser
cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista
no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro, como
já destacado no acórdão, que multas e tributos são ontológica e teologicamente
distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos
são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato
estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter
excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como
indesejáveis. Portanto, mantenho-a. – vide acórdão no 2202-009.542, passim.

Acrescento que o óbice para afastamento ou minoração de multa com base em
afronta aos princípios da proporcionalidade e vedação ao confisco se estende aos demais
mandamentos nucleares constitucionais citados pela ora embargante – quais sejam, moralidade,
boa-fé e razoabilidade.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

A única alegação que discrepa daquelas contidas nos recursos voluntários
apresentados pelos solidários é a que diz respeito à indigitada nulidade da decisão a quo que, ao
não acolher o pedido de realização de perícia contábil, teria cerceado seu direito de defesa.
Passo a analisá-la.
Em suas razões recursais dito que
[p]ara exercer o direito de ampla defesa e do contraditório, deveria ser
oportunizado ao recorrente a produção de provas, em especial a pericial
contábil.
Porém, o Julgador a quo entendeu por bem julgar o presente feito, sem
qualquer produção de provas, acarretando o cerceamento de defesa do
recorrente.
Assim, as provas pleiteadas, mostram-se essenciais para o deslinde do presente
procedimento administrativo.
(...)
Logo, o recorrente teve suprimido o direito de ampla defesa, bem como os atos
processuais dele decorrentes ante a não produção de provas necessárias para
demonstrar o alegado.
(...)
Foi, portanto, ferido um dos princípios básicos do ordenamento jurídico, sob os
quais se apóia todo o sistema processual, o da ampla defesa, impedindo, assim,
que o recorrente produzisse provas.
Assim, é de suma importância a produção de provas, especialmente contábil,
para não acarretar prejuízos na prolação da decisão administrativa e no direito
de ampla defesa. (f. 627/629, passim)

Em que pese ter a DRJ relatado o pedido de realização de perícia contábil,
deixa de expressamente rechaça-lo. Entendo que o pleito sequer deve ser considerado formulado,
porquanto não observados os requisitos insculpidos no inc. IV do art. 16 do Decreto no
70.235/72. Isso porque, deveria ter o ora embargante apresentado, na impugnação, “as
diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.”
Confira-se o que consta na defesa inaugural:
Por fim, requer-se a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a pericial, consubstanciada em perícia contábil, acompanhada
por auditor devidamente habilitado a responder os anexos quesitos. (f. 390)
Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário falha em expor por quais
razões deveria ser ultimada a perícia de natureza contábil, além de silente quanto ao perito que
deveria indicar para acompanhamento dos trabalhos. Por força do disposto no §1o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, considero não formulado o pedido de realização de perícia, ante à
inobservância do comando legal.
Ante o exposto, acolho os embargos para sanar o lapso material e,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, nego provimento ao recurso.

Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.352 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720069/2014-70

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 792
DF CARF MF
Original